Tribunal: TJSP
Processo: 2187855-93.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
RESCISÓRIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. Insurgência contra sentença de procedência de ação de cobrança ajuizada pelo ora réu relativamente a contribuições a ele devidas relativamente ao custeio de atos gratuitos do registro civil. Apelação naquele processo não conhecida. Juízo rescindente. Alegação de manifesta violação a norma jurídica (art. 966, V, CPC) e prova nova (art.

Ementa:
RESCISÓRIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. Insurgência contra sentença de procedência de ação de cobrança ajuizada pelo ora réu relativamente a contribuições a ele devidas relativamente ao custeio de atos gratuitos do registro civil. Apelação naquele processo não conhecida. Juízo rescindente. Alegação de manifesta violação a norma jurídica (art. 966, V, CPC) e prova nova (art. 966, VII, CPC). Não verificação. Pretensão de novo julgamento incompatível com ação rescisória. Falta de interesse de agir. Existência de várias interpretações plausíveis. Sentença que deveria ter sido impugnada por recurso de apelação. Não configuração de qualquer das hipóteses de cabimento de ação rescisória. Indeferimento da inicial. Extinção sem resolução de mérito.